Tribunal: TRF3
Processo: 5000779-48.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: .
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
90/608)

5000779-48.2018.4.03.6100

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000779-48.2018.4.03.6100

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: LTJ CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA EIRELI - ME

ADVOGADO do(a) APELADO: HENRIQUE DEMOLINARI ARRIGHI JUNIOR - MG114183-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MICHELLE APARECIDA RANGEL - MG126983-A

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração em face do v. acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte embargante alega vício na decisão recorrida, sustentando a configuração de hipótese(s) prevista(s) pelo art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

4. O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.

5. O magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

6. Desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados para fins de prequestionamento, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidencia a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração”.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000779-48.2018.4.03.6100

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: HENRIQUE DEMOLINARI ARRIGHI JUNIOR - MG114183-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MICHELLE APARECIDA RANGEL - MG126983-A

APELADO: LTJ CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA EIRELI - ME

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por LTJ Clínica de Cirurgia Plástica LTDA.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no acórdão, sob o argumento de que o colegiado deixou de apreciar questões relevantes suscitadas no agravo interno, limitando-se a afirmar a suficiência da fundamentação da decisão monocrática. Alega, especificamente: a) a ausência de enfrentamento de preliminar relativa à inexistência de controvérsia na origem, diante de suposta concordância da parte ré, o que impediria a inovação em grau recursal; e b) omissão quanto ao fato de a licença sanitária apresentada referir-se ao próprio estabelecimento da autora, circunstância que, segundo afirma, seria apta a infirmar o fundamento adotado no acórdão; e, c) violação ao devido processo legal, diante da não apreciação das teses deduzidas, com prejuízo ao acesso às instâncias superiores.

Requer, dessa forma, o conhecimento dos aclaratórios e, ao final, o respectivo provimento, para que sejam sanados os vícios apontados, e para fins de prequestionamento.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço o presente recurso e passo ao respectivo exame.

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

O v. acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios acima elencados. Não obstante a insurgência da parte embargante, assentou o voto acerca das questões alegadas:

"(...) De maneira geral, quanto às alegações apontadas pela parte recorrente, a decisão está bem fundamentada, nos seguintes termos:

(...)

Para a redução pretendida, o art. 15, § 1o, inciso III, "a", da Lei no 9.249/95 exige que a prestadora de serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária, que a prestação se caracterize como serviços hospitalares e que haja observância das normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa.

Razão assiste à apelante quanto ao não enquadramento da apelada como sociedade empresária, visto que, no momento da propositura da ação, tratava-se de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI.

Todavia, sobreveio a publicação da Lei no 14.195/2021, que, em seu art. 41, determinou a transformação automática de todas as EIRELI's em sociedades limitadas unipessoais, independentemente de alteração nos atos constitutivos:

Art. 41. As empresas individuais de responsabilidade limitada existentes na data da entrada em vigor desta Lei serão transformadas em sociedades limitadas unipessoais independentemente de qualquer alteração em seu ato constitutivo.

Parágrafo único. Ato do Drei disciplinará a transformação referida neste artigo.

(Grifos e destaques nossos)

Assim, as EIRELI's transformaram-se em sociedades empresárias, fazendo jus à redução das alíquotas a partir da publicação da referida lei, em 27.08.2021, e desde que preenchidos os demais requisitos.

Nesse sentido é o entendimento desta E. Corte Regional, em especial desta Terceira Turma, como segue:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIÇOS HOSPITALARES. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DO IRPJ (8%) E DA CSLL (12%). LEI 9.249/1995. NECESSIDADE DE ORGANIZAÇÃO SOB A FORMA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CASO CONCRETO. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.195/2021 (ART. 41). EXTINÇÃO E TRANSFORMAÇÃO AUTOMÁTICA EM SOCIEDADES LIMITADAS UNIPESSOAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL.

(...)

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - .5014552-29.2019.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 16/02/2023, Intimação via sistema DATA: 22/02/2023)

(Grifos e destaques nossos)

No que se refere às atividades de prestação de serviços hospitalares o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1116399/BA, firmou o seguinte entendimento:

"Para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão 'serviços hospitalares', constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), devendo ser considerados serviços hospitalares 'aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde', de sorte que, 'em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos".

No caso concreto, a contribuinte apresentou comprovante de inscrição e de situação cadastral no qual consta que sua atividade econômica principal é "médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos", além de notas fiscais que demonstram a realização desses procedimentos.

Portanto, as atividades desenvolvidas extrapolam a realização de simples consultas médicas, enquadrando-se no conceito de serviços hospitalares definido pela jurisprudência. Ressalte-se, contudo, que a redução das alíquotas somente se aplica às receitas provenientes das atividades que efetivamente atendem ao critério de serviço hospitalar.

Nesse sentido, esta E. Corte Regional, notadamente sua Terceira Turma, tem entendimento consolidado, conforme a seguir exposto:

DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIÇOS HOSPITALARES. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DO IRPJ (8%) E DA CSLL (12%). LEI 9.249/1995. ANÁLISE OBJETIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS OFTALMOLÓGICOS. REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL DEMONSTRADO. NATUREZA DE SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA NÃO INFIRMADA PELA PARTE ADVERSA.

(...)

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5008482-88.2022.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 25/03/2025, DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA)

(Grifos e destaques nossos)

Embora a prestação de serviços ocorra em ambiente de terceiro, não há que se falar em descaracterização dos serviços hospitalares, uma vez que as atividades desempenhadas vão além de simples consultas médicas.

O PARECER SEI No 7689/2021/ME dispõe que, preenchidos os demais requisitos legais, a utilização do ambiente de terceiro pelas sociedades não descaracteriza a prestação de serviços hospitalares.

Contudo, a apelante não apresentou documentação suficiente para comprovar o cumprimento das normas da Anvisa. Nos termos do art. 33, § 3o, da Instrução Normativa RFB no 1.700/2017, a observância dessas normas deve ser comprovada mediante alvará expedido pela vigilância sanitária estadual ou municipal.

No caso de serviços prestados em ambiente de terceiros, incumbe ao contribuinte demonstrar que os locais de execução dispõem de licença sanitária específica para a realização das atividades que ensejam a redução das alíquotas. No entanto, tal comprovação não se verificou nos presentes autos, uma vez que foi apresentada apenas a licença de funcionamento sanitária da empresa Capuzzo Odontologia EIRELI (Id 158399978), a qual sequer menciona a prestação de serviços hospitalares, limitando-se a indicar tratar-se de "Licença de Funcionamento Sanitária Inicial".

Ademais, não consta nos autos qualquer documento que comprove a efetiva prestação de serviços da autora no ambiente da referida sociedade, nem mesmo nas notas fiscais juntadas (Id 158399996, 158399997 e 158399998), nas quais apenas se registra que o serviço foi prestado pela própria autora, que, entretanto, não apresentou alvará sanitário em nome próprio.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. SERVIÇOS HOSPITALARES. TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DO IRPJ (8%) E DA CSLL (12%). LEI 9.249/1995. ANÁLISE OBJETIVA. LEI 11.727/2008. CASO CONCRETO. LICENÇA SANITÁRIA PRÓPRIA RESTRITA A CONSULTAS. NOTAS FISCAIS: SERVIÇOS PRESTADOS EM ENTIDADES DIVERSAS (AMBIENTE DE TERCEIROS). NÃO APRESENTAÇÃO DAS RESPECTIVAS LICENÇAS SANITÁRIAS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS INTEGRALMENTE.

(...)

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001044-54.2023.4.03.6139, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 07/02/2025, Intimação via sistema DATA: 12/02/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIÇOS HOSPITALARES. TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DO IRPJ (8%) E DA CSLL (12%). LEI 9.249/1995. ANÁLISE OBJETIVA. LEI 11.727/2008. CASO CONCRETO. ATENDIMENTO ÀS NORMAS DA ANVISA NÃO COMPROVADO.

(...)

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004442-63.2022.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 14/11/2023, DJEN DATA: 21/11/2023)

(Grifos e destaques nossos)

Dessa forma, não restaram preenchidos os requisitos legais para a redução das alíquotas do IRPJ e da CSLL, motivo pelo qual deve ser reformada a r. sentença apelada.

(...)".

Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Quanto à hipótese contida no § 3o do art. 1.021 do CPC, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório.

Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. (...)".

No tocante à alegação de ausência de enfrentamento da preliminar de inovação recursal, suscitada em contrarrazões ao recurso de apelação pela ora embargante, cumpre esclarecer que tal preliminar se fundamentou na afirmação de que a parte apelante deixou de apresentar contestação em primeiro grau e teria reconhecido expressamente os pedidos autorais, operando-se, assim, a preclusão consumativa quanto às matérias de defesa.

Todavia, verifica-se que essa suposta concordância limitou-se ao reconhecimento da prestação de serviços hospitalares pela autora, em consonância com o entendimento pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.116.399/BA (ID 158400009).

Nesse contexto, observa-se que a própria União, na mesma oportunidade, requereu a juntada de todas as alterações contratuais registradas na JUCESP. Ademais, na mesma data do protocolo da referida petição, pleiteou a intimação da autora para comprovar o atendimento às normas da Anvisa (ID 158400010).

Evidencia-se, portanto, que a concordância manifestada restringiu-se a apenas um dos requisitos necessários à redução das alíquotas, não abrangendo os demais.

Com efeito, a prestação de serviços hospitalares constitui apenas um dos pressupostos para o deferimento da redução do IRPJ e da CSLL, sendo igualmente necessária a comprovação de organização sob a forma de sociedade empresária, bem como da observância das normas da Anvisa, esta última não demonstrada nos autos.

Quanto às demais alegações, conforme se constata, o v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.

Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a se ater aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

No mesmo sentido, desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados para fins de prequestionamento, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidencia a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração em face do v. acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte embargante alega vício na decisão recorrida, sustentando a configuração de hipótese(s) prevista(s) pelo art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

4. O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.

5. O magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

6. Desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados para fins de prequestionamento, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidencia a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração”.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão